Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela apelada/ré em suas contrarrazões ao recurso (ID 16829486). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora